Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707309-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0037969-89.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta de ativos financeiros do agravado Jacob Conceição Lopes pelo Sisbajud, de forma reiterada. A r. decisão agravada foi reformada e foi determinada a consulta reiterada de ativos pelo Sisbajud, conforme o Acórdão Id. 49249585. Na petição Id. 49321293, a Agravante alega que a dívida somava R$ 7.848,51, mas o bloqueio realizado pelo Juízo a quo foi de apenas R$ 2.129,44, o que foi alcançado. No entanto, ainda restava o débito de R$ 6.013,31, por isso o Juízo a quo determinou nova consulta, mas no valor equivocado de R$ 2.129,44, sem a repetição programada. Diante disso, pede esclarecimento sobre o alcance da decisão proferida neste Agravo de Instrumento, já que foi ordenado o bloqueado de apenas parte da dívida e sem a inclusão da repetição programada. Nada há a prover quanto ao pedido. Ocorre que o v. Acórdão é cristalino ao determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud pelo prazo de 30 dias até alcançar o valor executado. Entretanto, as questões ora suscitadas pelo Agravante ultrapassam os limites do Agravo de Instrumento e sequer foram analisadas pelo Juiz a quo, de modo que não podem ser examinadas por esta Relatora, sob pena de supressão de instância. Desta forma, nada há a prover quanto ao requerido na petição Id. 49321293. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora